Tribunal: TJMT
Processo: 1013996-64.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013996-64.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARLENE APARECIDA RODRIGUES MIRANDA - CPF: 983.870.731-72 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DO SPC/SERASA. DANO MORAL. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E INCLUSÃO DO DANO TEMPORAL. DANO MORAL SUFICIENTE PARA REPARAR OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS.

QUANTUM FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

A indenização por dano moral ao consumidor é suficiente para compensar o dano temporal, descabendo a reparação autônoma deste dano.

No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 entendo que o valor é irrisório e não guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Reclamante, ora Recorrente, contra a sentença proferida nos autos em epígrafe que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes teremos:

Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: “1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela reclamada no valor de R$ 92,71 (noventa e dois reais e setenta e um centavos); 2) condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; 3) determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.”

A Reclamante, nas razões recursais (Id. 73917978), postula pela reforma da sentença, a fim de majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância ao entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso bem como condenar a reclamada à indenização por dano temporal de forma autônoma, com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor Ao final, requer o provimento do recurso e a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmulas 362 e 54, STJ).

Contrarrazões pelo improvimento do recurso (Id. 73917984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Reclamante interpôs recurso visando a majoração do valor da indenização por dano moral e a condenação da Reclamada a compensar, de forma autônoma, o dano temporal ou desvio produtivo.

Da análise dos autos, conclui-se que a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito foi realizada de forma indevida, ante a inexistência de relação jurídica entre as partes confessada pela Reclamada em sede de contestação (Id. 73917971).

Desse modo, a Reclamante faz jus à indenização por danos morais, os quais ficaram caracterizados, haja vista que seu nome foi indevidamente inscrito no SPC/SERASA por dívida que não contraiu. A Reclamada deve suportar os riscos do negócio (artigo 14, do CDC), dentre eles, a alegada fraude de cadastro com os dados pessoais da Reclamante.

Trata-se de dano moral puro (
in re ipsa)
, sendo desnecessária a sua prova, pois se evidencia pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção.

Todavia, o
quantum
indenizatório fixado na sentença merece reforma, por ser o valor fixado insuficiente à espécie, devendo ser majorado, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em cotejo com os fatos levados a julgamento.

Quanto ao pedido de dano temporal, entendo que a indenização por dano moral já é suficiente para compensar o dano temporal. Assim, deve ser afastada a tese de reparação autônoma do desvio produtivo da consumidora.

A sentença fixou o termo inicial para incidência dos juros de mora com observância às Súmulas 362 e 54 do STJ, isto é, a partir do evento danoso, por isso, não merece reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou provimento ao recurso
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais
), mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o reclamante ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Condeno a Reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021